Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708961-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOAR ARTE PARA INFANCIA E JUVENTUDE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33792423) interposto por VOAR ARTE PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório (ID 117149871): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por COMPANHIA VOAR ARTE PARA INFÂNCIA JUVENTUDE em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF requerendo: a) o reconhecimento da violação ao princípio da impessoalidade, na condução do contrato licitatório do edital de chamamento público no 005/2020; b) seja determinada a continuidade da execução do contrato relativo ao Edital de Chamamento Público no 005/2020 para o respectivo recebimento do crédito relativo ao serviço prestado, em conformidade ao referido edital, considerando a existência de empenho autorizado para custear a despesa do serviço contratado e; c) caso se vislumbre, a existência em tese de atos indicadores de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, V, da Lei no 8.429/1992, seja enviada cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para as medidas pertinentes. Narra a autora que o requerido, através do processo de chamamento ao público – SEI 00055-00045034/2019-24, selecionou companhias teatrais e de contadores de história, destinados ao público escolar e comunidade em apoio às ações e campanhas de trânsito. Relata o seu êxito no certame, conforme resultado publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 14/01/2021, bem como a realização de empenho no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para pagar a contratação, nos termos do respectivo extrato de nota de empenho. Elenca irregularidades perpetradas pelo requerido na condução e execução da avença, mormente em razão da servidora Magda de Melo Brandão, a qual vem impedindo a prestação do serviço contratado e o seu pagamento. Alega divergências criativas na peça teatral elaborada, sendo que apontaram a necessidade de modificações para adequar o conteúdo ao item 3.5, Categoria 5 do chamamento. Informa as mudanças solicitadas com a apresentação do novo espetáculo no prédio do DETRAN localizado na 706/906 Sul, em 30/03/2021. Após, noticia a listagem de outras alterações na apresentação levadas a cabo pela Sra. Magda, as quais foram realizadas e apresentadas em 12/05/2021. Naquela oportunidade, indicam que a referida servidora autárquica asseverou mais modificações na peça, as quais foram acatadas pela parte autora. Assim, rememoram novel apresentação na sede da requerente e a gerente da Ação Educativa para o Trânsito, efetuou apontamentos concordando em agendar as apresentações previstas no edital de chamamento. Em seguida, historia apresentação no Colégio Dromos, em 1o/07/2021, onde terminaram sob aplausos e recedendo avaliação nota 10 pela direção da escola particular. Pouco depois, relatam que a Sra. Magda afirmou que iria colher opiniões de sua equipe e passaria os feedbacks para os diretores da requerente em uma reunião posterior. Contudo, assenta a inexistência de dessa reunião e o diretor artístico da demandante enviou mensagens via aplicativo WhatsApp com o objetivo de obter uma posição sobre a situação do grupo teatral, quando foi surpreendido com a informação de que a Sra. Magda deveria dirigir a peça, em desacordo com o contrato e o edital de chamamento. De outro modo, demonstra a publicação, em 17/02/2022, de novel edital de seleção, com o mesmo objeto do pacto firmado entre os litigantes à míngua da execução do contrato vigente. Alega violação ao princípio da impessoalidade porquanto a Gerente de Ação Educativa de Trânsito informou aos dirigentes da autora que seria a diretora da peça teatral. Deste modo, evidencia a intenção da servidora pública em se auto promover, indo de encontro ao previsto no edital de regência. Assim sendo, requer o reconhecimento da transgressão ao princípio da impessoalidade na condução do contrato licitatório do edital de chamamento público no 005/2020. Consigna a existência de improbidade administrativa na conduta da servidora do réu porquanto ameaçou não cumprir a meta estabelecida no aludido edital de realizar as 100 (cem) apresentações acaso a requerente não anuísse com todas as suas exigências arbitrárias. Desta forma. Revela a infringência ao artigo 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa. Requer a concessão de tutela de urgência para que: a) seja determinado ao requerido que se abstenha de contratar terceira pessoa para executar a apresentação de teatro, a qual a requerente foi contratada, em razão do novo edital - processo SEI no 00055-00079980/2021- 99, DODF no 34, página 34, de 17 /02/2022 e; b) o demandado disponibilize espaço público para a apresentação de peças teatrais pela parte autora, em conformidade ao previsto no item 3.8 do Edital de Chamamento Público no 005/2020, para então receber pelos seus serviços lúdicos. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda requereu a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). No ID 115840159, facultei a emenda à inicial, tendo em vista que a requerente não demonstrou qual o montante pretende liberar, assim como a sua correspondência com o objeto contratual, que entende ser executado. Ainda determinei à demandante a comprovação dos requisitos para a gratuidade de Justiça tencionada. Já a autora aditou a peça de ingresso modificando o pleito tutela de urgência e repisando o pedido de gratuidade de Justiça (ID 116686992). Em seguida, indeferi o beneplácito legal e a demandante comprovou o pagamento das custas iniciais (IDs 116740534 e 116956229). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATO. DECIDO. Inicialmente acolho a emenda à inicial. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito inequívoco da parte autora. Recordo que a Administração Pública é guiada pelos princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e pela indisponibilidade interesse público, considerados as pedras de toque do Direito Administrativo. De sua vez, o regime jurídico administrativo estabelece uma gama de prerrogativas para o Estado, trazendo traços de autoridade e supremacia sobre o indivíduo, objetivando a consecução de fins de interesse geral. Analisando o conjunto documental acostado, não constato as ilegalidades ou violações aos princípios administrativos invocados pelo requerente. A princípio, verifico divergências na condução do objeto contratual ocorrendo uma litigiosidade entre a requerente e preposta do réu. Não obstante, há expressa previsão contratual de que a GERAT pode propor alterações nos roteiros já aprovados para melhor atender às necessidades do DETRAN/DF - Item 10.6 - , bem como há expressa menção de penalidades por descumprimento da avença, consoante item 18 do contrato (ID 115789246). Sob outro prisma, entendo que o pedido de suspensão do novo procedimento licitatório contratar terceira pessoa para efetuar apresentações de teatro é medida pouco arrazoada e malfere o princípio da supremacia do interesse público. Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo pela demandante pela publicação do recente edital. Para além, mediante exame de cognição sumária, não considero existentes elementos fático-probatórios para desconstituir, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, o qual está em consonância com a legislação de regência. Além disso, as eventuais ilegalidades e nulidades na consecução da avença apontadas na peça vestibular e sua emenda devem passar sob o crivo do princípio do contraditório e ampla defesa durante a instrução processual. Assim, tenho que a pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, restando esclarecida a existência do direito postulado pela parte requerente. Com efeito, em sede de cognição sumária, onde a análise das provas é restrita, entendo afigurar-se razoável a submissão da causa ao regular trâmite processual. Para mais, a matéria posta sob julgamento reivindica arcabouço probatório amplo, destinado à formação de cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e ampla defesa, repito. Nesse sentido o eg. TJDFT em situações análogas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIDA SUSPENSÃO DA CONCORRÊNCIA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não sendo constatado, de imediato, descumprimento do processo licitatório, dependendo a matéria de dilação probatória, incabível a suspensão liminar da Concorrência n. 014/2015. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1079954, 07125693020178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso a alegação de desqualificação indevida do certame depende de comprovação realizada por meio de prova técnica, uma vez que os relatórios e análises colocadas nos autos não demonstram, de plano, qualquer ilegalidade, não havendo, portanto, a probabilidade do direito alegado, afastando-se a tutela de urgência requerida. 2.1. A recorrente alega que satisfaz todas as condições técnicas do edital, afirma que a qualificação apresenta é superior ao requerido, sendo que, apesar da nomenclatura não ser idêntica, a metodologia licitada é consideravelmente mais simples do que a comprovada, de modo que deve ser aceita. 2.2. Em que pese à argumentação despendida, apenas com contraditório e produção de provas será possível aferir a assertividade do alegado, não sendo possível em decisão liminar concluir pela probabilidade do direito alegado. 3. As questões discutidas nos autos demandam um maior aprofundamento da dialética entre o fato narrado e o direito postulado, tudo isto por meio da devida instrução processual, mediante a instauração do contraditório, assegurando a ampla defesa e o devido processo legal a ambas as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1155453, 07194802420188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. AUSÊNCIA REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável a discussão sobre a ilegitimidade ativa quando não houve emissão de juízo sobre a matéria pela instância de origem. 2. A teor do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 3. No caso dos autos, o Agravante pretende suspender edital de licitação de terras públicas voltadas à população de baixa renda, não havendo que se falar, em princípio, de direito de preferência dos ocupantes de área pública à aquisição dos bens, em detrimento de outras famílias igualmente hipossuficientes e regularmente cadastradas em programas habitacionais. 4. A formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente quanto à legalidade do procedimento licitatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1325321, 07403034820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.(TJ-DF 07502970320208070000 DF 0750297-03.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, mostra-se imperioso aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual para, ao final, decidir sobre direito vindicado. Estribado nos argumentos acima expostos e ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC, indefiro a Tutela de Urgência. Intimem-se. Cite-se. Brasília - DF, 3 de março de 2022 16:05:03. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito Inicialmente, a recorrente busca a concessão da justiça gratuita, argumentando ser uma associação sem fins lucrativos que “desempenha papéis lúdicos como forma de preservar a arte, o amor ao senso crítico formado pela percepção auditiva e visual, com a revelação do contexto poético, que envolve a trama da vida”. No mérito, esclarece que “já na primeira reunião para tratar sobre o assunto dos espetáculos a Gerente expressou a sua vontade de não seguir o edital de chamamento, ao afirmar que ‘se fosse para seguir o que pedia o chamamento nenhum grupo teria sido aprovado’, conforme áudio e transcrição em anexo o que demonstra a sua finalidade de se auto promover e desprezar as regras dispostas do chamamento público 005/2020 do Detran”. Destaca, ainda, “que na Lei de Licitações, em seu artigo 55, inciso XIII, estabelece que o contratado deve manter os mesmos requisitos necessários para a sua habilitação e qualificação exigida na fase de licitação, bem como da mesma forma está estipulado no contrato em tela”. Questiona “se a supremacia do interesse público, diante da violação de princípios a que se sujeita a Administração Pública e seus agentes, por força da reserva legal e a estrita legalidade de seus atos, é elemento apto a obstar a análise sumária da urgência pleiteada, ainda mais quando houve a contratação da agravante para cumprimento do objeto licitatório, com os cumprimentos das formalidades legais, e no fim a inexecução contratual por ato pessoal de agente público”. Menciona que “a Administração pública não pode ser autora e beneficiária de atos e situações por ela praticada em razão da supremacia do interesse público, pois foi pelo interesse público que a agravante fora contratada, e não há razão para que atos contrários à legalidade, que mantém um mínimo de coesão as garantias constitucionais, sejam mantidos”. Busca a reforma da decisão impugnada para determinar que a demandada se abstenha de contratar terceira pessoa para executar a apresentação de teatro, bem como para que disponibilize espaço para a apresentação de peças teatrais, para que então a recorrente receba por seus serviços lúdicos. Pretende, assim, a recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho, porém, que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, tampouco da tutela antecipatória recursal. No caso, de uma análise superficial, própria dessa fase, existe litígio entre a servidora pública lotada no DETRAN/DF e a agravante e, ao que parece, em um primeiro momento, é que a funcionária fez algumas (ou muitas) exigências para que a peça teatral da recorrente se adequasse aos anseios da campanha de trânsito para, posteriormente, procederem às apresentações, tudo, aparentemente, dentro do previsto no edital. É consabido que a Administração Pública deve obedecer, entre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência O edital do certame público, seja qual for sua modalidade, faz lei entre as partes e deve ser observada tanto pelos candidatos como pela própria administração e somente pode ser modificada de forma excepcional. Na espécie, entendo que a questão demanda comprovação documental e apresentação de contraditório, o que não se admite nessa seara recursal. Assim sendo, entendo ausentes os pressupostos legais tanto para a concessão do efeito suspensivo, quanto da tutela de urgência pretendida, mormente porque não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, em homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Concedo à recorrente as benesses da justiça gratuita. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador